Tribunal: TJMT
Processo: 1002197-47.2021.8.11.0080
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002197-47.2021.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, DPVAT]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, D

ES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), LAURA VICOMAS CARDOSO BRITO - CPF: 934.090.601-20 (APELADO), MARCOS ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 031.281.361-90 (ADVOGADO), J. C. S. N. - CPF: 096.048.371-33 (APELADO), A. J. C. S. - CPF: 092.129.581-25 (APELADO), ADRIELLE CARDOSO SOBRINHO - CPF: 092.129.671-16 (APELADO), CLEONARA CARDOSO SOBRINHO - CPF: 092.129.421-21 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA REGULAÇÃO DO SINISTRO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que a condenou ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00, e de R$ 10.000,00 a título de danos morais, em virtude de suposta demora na regulação do sinistro decorrente de morte em acidente de trânsito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora na regulação administrativa do seguro DPVAT configura, por si só, conduta ilícita apta a ensejar indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A exigência de documentação complementar para a análise do sinistro insere-se no exercício regular do direito da seguradora, não caracterizando conduta abusiva.

4. A configuração do dano moral exige demonstração de efetiva violação à dignidade ou constrangimento relevante, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Mantida a condenação ao pagamento da indenização do seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00, mas afastada a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e provido.

Tese de julgamento
:
“
1. A mera exigência de documentação complementar na regulação administrativa do seguro DPVAT configura exercício regular de direito da seguradora, não ensejando, por si só, dano moral indenizável
.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 186, 187 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap 1003031-07.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Querência, na
ação de cobrança de seguro DPVAT c/c indenização por danos morais
, ajuizada por
LAURA VICOMAS CARDOSO BRITO e outros
, que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT, no valor correspondente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos acrescidos dos devidos consectários legais.

Em sede de embargos de declaração opostos pela Seguradora Líder, estes foram acolhidos apenas para determinar que os valores decorrentes da condenação serão divididos em 50% (cinquenta por cento) para a autora Laura Vicomas Cardoso Brito e o restante serão divididos entre os demais autores/filhos, bem como para corrigir erro material constante do dispositivo da sentença, para constar o valor correto de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por danos morais
, mantidos os demais fundamentos da sentença, inclusive o termo inicial de incidência dos juros e correção monetária.

A apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau que a condenou ao pagamento de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) por morte, além de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, é insustentável, pois teria desconsiderado elementos essenciais. Sustenta a inexistência de ato ilícito, defendendo que a regulação administrativa do sinistro é procedimento regular e não configura conduta ilícita. Ressalta que o mero atraso na análise administrativa não caracteriza dano moral indenizável, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça que afastam a possibilidade de indenização por simples inadimplemento contratual. Afirma ainda que não houve prova de constrangimento relevante que justificasse reparação, de modo que a condenação estaria amparada apenas em suposições, devendo ser reformada integralmente.

Subsidiariamente, a apelante requer, caso não seja acolhida a tese de inexistência de danos morais, a minoração do valor arbitrado, por considerá-lo excessivo e desproporcional, em desconformidade com o art. 944 do Código Civil. Ademais, questiona o marco inicial para a incidência dos juros moratórios sobre a indenização por dano moral, defendendo que estes devem incidir apenas a partir da data do arbitramento judicial, e não da citação, conforme entendimento consolidado do STJ. Por fim, pleiteia a improcedência do pedido indenizatório ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado e a alteração do termo inicial dos juros, com redistribuição dos honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões apresentadas em id. 308249394, os apelados sustentam que o recurso interposto pela seguradora não merece prosperar, pois não busca sanar qualquer equívoco ou omissão da sentença, mas apenas protelar o feito. Defendem que a decisão de primeiro grau foi correta ao reconhecer a responsabilidade da apelante e condená-la ao pagamento de indenização por danos morais, visto que a demora injustificada na regulação do sinistro, iniciado com o óbito ocorrido em 31/10/2018, causou sofrimento relevante e ultrapassou o mero dissabor, configurando falha na prestação do serviço e ilícito indenizável.

Os apelados rebatem o pedido de redução do
quantum
indenizatório, afirmando que os R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixados estão em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função reparatória e pedagógica da indenização. Argumentam ainda que os juros moratórios devem incidir desde a citação, conforme entendimento consolidado do STJ e previsto no art. 405 do Código Civil, sendo inaplicável a tese da apelante de que deveriam correr apenas a partir do arbitramento. Por fim, pugnam pela manutenção integral da sentença e pela condenação da apelante ao pagamento das custas e à majoração dos honorários sucumbenciais.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 311939880).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Querência que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento de indenização referente ao seguro DPVAT, no valor correspondente a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), além de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ambos acrescidos dos devidos consectários legais.

Em sede de embargos de declaração opostos pela Seguradora Líder, estes foram acolhidos apenas para determinar que os valores decorrentes da condenação serão divididos em 50% (cinquenta por cento) para a autora Laura Vicomas Cardoso Brito e o restante serão divididos entre os demais autores/filhos, bem como para corrigir erro material constante do dispositivo da sentença, para constar o valor correto de R$ 10.000,00 (dez mil reais) de indenização por danos morais, mantidos os demais fundamentos da sentença, inclusive o termo inicial de incidência dos juros e correção monetária.

A questão controvertida cinge-se à possibilidade de condenação da seguradora apelante ao pagamento de indenização por danos morais em razão da alegada demora na regulação e pagamento do seguro DPVAT.

Analisando detidamente o caso concreto, verifico que a sentença merece reforma neste ponto, pois a conduta da seguradora não extrapolou o exercício regular de direito na análise administrativa do sinistro.

A caracterização do dano moral exige ofensa à honra, reputação, personalidade, humilhação, constrangimentos, enfim, que a pessoa tenha sua dignidade violada. A mera exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais.

No caso em apreço, a seguradora agiu em conformidade com a regulamentação aplicável ao requerer documentação complementar para análise do sinistro, procedimento este que faz parte do seu direito potestativo de averiguar a regularidade e a legitimidade do pleito indenizatório. O pagamento da cobertura só pode ser realizado se existirem todos os documentos elencados na legislação infraconstitucional, sob pena de a seguradora responder administrativamente junto à SUSEP.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – INDENIZAÇÃO –
NEGATIVA ADMINISTRATIVA – DANOS MORAIS – NÃO CARACTERIZADO
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 85 § 8, DO CPC – CASO CONCRETO - BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – VALOR RAZOÁVEL - SUCUMBÊNCIA – RECÍPROCA - REDISTRIBUIÇÃO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A exigência de documentação para a continuidade do processamento da solicitação em via administrativa para a cobertura do seguro obrigatório DPVAT, não se revela, por si só, conduta abusiva da seguradora, não dando ensejo à ocorrência de danos morais.
(...)”. (TJMT, 1003031-07.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023 - destaquei).

Frise-se que não houve ato ilícito, pois a abertura e regulação do sinistro exigem tal procedimento. Logo, no presente caso, não figura qualquer hipótese de ação ou omissão que revele prática ilegal por parte da recorrente. A recusa ou demora na análise administrativa não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, tratando-se de exercício regular de direito da seguradora.

Ademais, não foram demonstrados constrangimentos consistentes que realmente prejudicaram a vida social da parte recorrida ou que tiveram reflexos significativos na sociedade, capazes de configurar os elementos necessários para a responsabilidade civil.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, afastando a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, contudo, a condenação referente ao seguro DPVAT, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025